Tribunal: TJSP
Processo: 2273378-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de reparação de danos morais e materiais. Justiça gratuita. Indeferimento. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa de miserabilidade. Falta de indícios de que o recorrente não possui condições de arcar com eventuais despesas do processo. Decisão mantida.
Recurso não provido.